Tribunal: TJMT
Processo: 0006597-36.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006597-36.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Omissão de socorro, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO FEITOZA DE SOUZA - CPF: 015.429.051-33 (VÍTIMA), EDMILSON ALBUQUERQUE (APELANTE), FABIO SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RG registrado(a) civilmente como RG (APELANTE), FABIO SOUZA LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 935.581.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 935.581.801-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TORTURA QUALIFICADA [RESULTOU LESÃO CORPORAL] E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO [RESULTOU GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL] NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DE CÁRCERE PRIVADO E DE CONTRIBUIÇÃO PARA A TORTURA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA TORTURADA E MANTIDA EM CÁRCERE PELO CORRÉU – APELANTE PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO – CONDENAÇÃO PELO CÁRCERE PRESERVADA – TORTURA-CASTIGO POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL – ARESTO DO TJMG – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A APELANTE DA TORTURA-CASTIGO POR OMISSÃO.

Na omissão, a cadeia causal se desenvolve de forma não determinada pelo sujeito, na qual ele figura como mero observador. Não obstante,
“a lei lhe determina a obrigação de intervir nesse processo, impedindo que produza o resultado que se quer evitar. Surge aí a figura do garantidor, daquele que deve interromper a cadeia causal
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Editora Saraiva, 2009. p. 35).

A apelante
, na condição de proprietária da residência onde a vítima era mantida em cárcere, assume a responsabilidade de impedir o resultado, de modo que a sua omissão [seja em viabilizar a liberdade da vítima ou mesmo acionar as autoridades responsáveis] se mostra penalmente relevante (CP, art. 13, § 2º, c).

A omissão caracterizadora do §2º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 deve ser sempre dolosa, visto que recai sobe aquele que, a despeito de possuir o dever legal de evitá-lo ou apurá-lo, se omite em face da ocorrência de crime de tortura. Se as provas produzidas não revelam que a apelante consentiu com as torturas praticadas pelo corréu
, e ela possuía qualquer relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima,
a conduta não se enquadra no tipo penal do art. 1º, II, c/c § 2º da Lei nº 9.455/97. (TJMG, Apelação Criminal 1.0479.14.015104).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006597-36.2020.8.11.0055 – COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 344633), que a condenou

por tortura qualificada [resultou lesão corporal] e cárcere privado qualificado [resultou grave sofrimento físico ou moral], por omissão, em concurso material, a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto -
art. 1°, II, § 2°e § 3°, da Lei 9.455/1997 e art. 148, § 2°, do CP, c/c art. 13, § 2° c/c art. 61, II, “f” do CP – (fls. 481/494-ID 90953994).

A apelante sustenta
que: 1)
“em momento algum manteve a Sra. Maria em cárcere privado, posto que, se a vítima tivesse sua liberdade totalmente ameaçada, não teria conseguido sair na madrugada”
; 2) não presenciou as agressões, tampouco contribuiu para o crime de tortura, de modo que não
“haveria como impedir nenhum fato”
.

Requer o provimento para que seja absolvida (ID 131746348).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 131746351).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Cárcere privado e tortura no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas – improcedência – Cárcere privado - acervo probatório harmônico – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial – vítima mantida privada de sua liberdade por quase dois dias na casa da Apelante, mãe do corréu, contra a sua vontade – fuga somente após recuperar parcialmente as forças e em momento que o corréu se encontrava dormindo – Apelante que podia e devia agir para evitar o resultando – omissão penalmente relevante - provas suficientes para a condenação crime de tortura – Apelante que podia e devia agir para evitar o resultando – Apelante que presenciou as agressões e se manteve inerte - omissão penalmente relevante - provas suficientes para a condenação - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 152715672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Nos dias 01° e 02 de agosto de 2020, na residência situada na Rua 16, Jardim Olímpico, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, com consciência e vontade, mediante omissão penalmente relevante, permitiram que se praticasse tortura contra a nora Maria do Socorro Feitosa Souza, cujas lesões são constatadas nas imagens fotográficas e laudos periciais anexo. [...]

Nos dias 01° e 02 de agosto de 2020, na residência situada na Rua 16, Jardim Olímpico, neste município e Comarca de Tangara da Serra, os denunciados FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, com consciência e Vontade, mediante omissão penalmente relevante, permitiram que se praticasse cárcere privado contra a nora Maria do Socorro Feitosa Souza em sua própria residência, resultando em grave sofrimento físico e moral. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDMILSON ALBUQUERQUE, como incurso nas disposições do artigo 148, §1°, I e §2°, do Código Penal, c.c. artigo 1°, inciso II, §3°, (lesão corporal de natureza grave) da Lei 9.455/1997, ambos c.c. artigo 61, II, “I”, em concurso material de crimes; e FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, como incursos nas disposições do artigo 148, §1°, I e §2° do Código Penal, c.c. artigo 1°, inciso II, §§ 2° e 3°, (lesão corporal de natureza grave) da Lei 9.455/1997, ambos c.c. artigo 13, §°2, do Código Penal, em concurso material de crimes.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – fls. 5/12-ID 90952482).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A autoria delitiva, do mesmo modo, recai de forma insofismável sobre as pessoas dos acusados EDMILSON ALBUQUERQUE, NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE E FABIO SOUZA LIMA. [...]

Com efeito, a vítima Maria do Socorro Feitoza de Souza relatou à Autoridade Policial, de forma segura e consentânea, que foi mantida em cárcere privado, durante o período de três dias, na casa de seus sogros, os corrés Nadir Toledo de Albuquerque e Fabio Souza Lima, cujos quais não apenas presenciaram os sádicos atos de violência física e psíquica praticados pelo implicado Edmilson Albuquerque como também se omitiram ao não lhe prestar socorro, tampouco, a auxiliarem fugir do cativeiro, in verbis:

Na esfera judicial, a vítima reiterou integralmente a versão apresentada em solo inquisitivo, confirmando que EDMILSON ALBUQUERQUE a manteve em cárcere privado por três dias, sob intensas agressões físicas e psicológicas que lhe acarretaram graves lesões corporais, descritas nos laudos periciais colacionados ao processo, os traumas psicológicos doravante relatados, senão vejamos: [...]

A corroborar com a versão da vítima, colacionam-se os depoimentos dos policiais militares que conduziram a prisão em flagrante de NADIR TOLEDO ALBUQUERQUE e de FABIO SOUZA LIMA, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, in verbis: [...]

Do crime de cárcere privado qualificado pelo grave sofrimento físico e moral. [...]

Nada obstante, ressuma das declarações da vítima que ela se sentiu ameaçada pelo réu, com temor de sair do local onde se encontrava e sofrer novas agressões, desta forma, tendo sua liberdade restringida mediante cárcere privado. Além disso, pondera-se que ela foi tão severamente agredida pelo acusado EDIMILSON, que os seus olhos incharam sobremaneira, a ponto de ela não conseguir abri-los voluntariamente e ter sido obrigada a usar uma das mãos para elevar suas pálpebras para enxergar. Destaca-se, por oportuno, que os abjetos atos de violência física perpetrados em seu desfavor a deixaram extremamente fraca e debilitada a ponto de não conseguir se movimentar sem se esgueirar pelas paredes, o que a fez acreditar não ser capaz de escapar do cárcere sem o auxílio de terceiros, por isso, a insiste-se, nesse ponto, na responsabilização de FABIO e NADIR pelo crime de cárcere privado, na modalidade comissiva por omissão.

Em verdade, nem se esperava que eles tentassem fazer com que EDIMILSON liberasse Maria do Socorro do claustro, o enfrentassem ou intervissem no momento das agressões, bastaria uma simples denúncia anônima para o 190 ou ainda, como bem salientou a vítima em seu depoimento, que NADIR consentisse que EDIMILSON fosse ao mercado, a fim de que ela pudesse aproveitar a oportunidade e fugir dali. [...]

Outrossim, apropriado destacar que as agressões sofridas pela vítima a deixaram tão debilitada, a ponto de não conseguir se movimentar sem se esgueirar pelas paredes, o que a fez acreditar não ser capaz de escapar do cárcere sem o auxílio de terceiros. Tanto é que sua fuga se deu em meio à madrugada, em um ato de desespero, se arrastando pelas paredes e muros, com os olhos cerrados pelo inchaço de suas pálpebras, ocasião em que pediu socorro nas casas vizinhas até que uma moça lhe socorreu e chamou o SAMU. [...]

Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de cárcere privado qualificado constante da inicial, imputados aos acusados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na denúncia para o fim de CONDENAR o réu EDIMILSON ALBUQUERQUE, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no art. 1º, inciso II, §3º, da Lei 9.455/1997 e do art. 148, §2º, do CP, todos combinados com o art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP; e os réus FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, pela prática dos crimes descritos no artigo 148, §2º do Código Penal, c.c. artigo 1º, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 9.455/1997, ambos c.c. artigo 13, §2º, do Código Penal, em concurso formal de crimes. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – fls. 512/518– ID 90953999)

Em 27.9.2021, o processo foi desmembrado em relação à apelante (ID 131746321).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo
Laudo Pericial n.º 600.1.02.2020.016855-01 (fls. 30/38 – ID 90952496), Laudo Pericial Complementar n.º 600.1.02.2020.014036-01 (fls. 38/43 – ID 90952496) e pelas fotografias (fls. 22/29-ID 90952490) e prontuários médicos (fls. 150/151-ID 90953477), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa, policial militar (fls. 48-ID 90952497), Wagner de Almeida Leite, policial militar (fls. 50-ID 90952497), Maria do Socorro Feitosa de Souza, vítima (fls. 103/105-ID 909534690), bem como os interrogatórios de Edimilson Albuquerque e Fabio Souza Lima, corréus (fls. 96/99-ID 90953468; fls. 59/61-ID 90953450), e NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE, apelante (fls. 53/55-ID 90952498).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa e Wagner de Almeida Leite, a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza, os corréus Edimilson Albuquerque e Fabio Souza Lima e a apelante (ID
90953999).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza e o corréu Edimilson Albuquerque conviveram maritalmente por, aproximadamente, 1 (um) ano, mas se separaram devido a constantes desentendimentos e agressões. Na manhã de 1º.8.2020 [sábado], o corréu Edimilson Albuquerque se dirigiu até a residência da vítima e passou a agredi-la fisicamente com socos e fios de energia, bem como a ameaça-la de morte. Em ato contínuo, no período vespertino [1º.8.2020], o corréu Edimilson Albuquerque conduziu a vítima até a residência da apelante [sua mãe] e do corréu Fabio Souza Lima [padrasto], onde continuou a torturar a vítima batendo sua cabeça na parede, desferindo murros no rosto e chutes em seu corpo, golpeando-a com um espeto de churrasco e afogando-a no tanque de lavar roupas. Extrai-se, ainda, que a vítima teria solicitado ajuda à apelante, a qual negou qualquer auxílio para fugir, bem como que o corréu Fabio Souza Lima presenciou as agressões e o estado debilitado da vítima, o qual não lhe permitia empreender fuga [a vítima estava fraca e com olhos cerrados devido às agressões]. Na madrugada do dia 3.8.2020 [segunda-feira], a vítima esperou todos dormirem e conseguiu deixar a residência,
“abrindo os olhos com ajuda dos dedos e, escorando nos muros”
, oportunidade na qual solicitou ajuda perante vizinhos e foi conduzida até o Hospital da Criança de Tangará da Serra, onde permaneceu internada por uma semana. Acionada a Polícia Militar, a apelante e o corréu Fabio Souza Lima foram presos em flagrante, enquanto o corréu Edimilson Albuquerque apresentou na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra em 4.8.2020 e fora preso, preventivamente, em 7.8.2020;

- a vítima, em decorrência das agressões sofridas, apresentou
“
várias escoriações em fase final de resolução com aspecto de letra ‘u’ localizadas nas seguintes regiões: escapular direita, duas em dorsal direita, espondiliana, duas em dorsal esquerda, em terço médio do braço esquerdo face posterior”; “escoriações em fase de resolução localizadas em frontal direita, terço superior do braço esquerdo , terço inferior do ante braço esquerdo, terço médio e inferior do braço direito, terço médio do antebraço direito, monogástrica, maleolar externa, deltoideana esquerda posterior, cotovelo direito, terço inferior do ante braço direito face posterior , terço médio do ante braço esquerdo face posterior, dorsal da mão esquerda face posterior”;

“equimose extensa ocupando as laterais de toda face e pescoço ate parte posterior do pescoço, parte superior do tórax anterior, e outras equimoses em terço médio inferior e dobra do cotovelo esquerdo, flanco esquerdo, terço inferior da coxa direita e esquerda, lombar direita, ilíaca direita, terço superior da coxa direita face posterior”; “ferida contusa em frontal e hemorragia conjuntival”
; e
“laceração renal à direita”
, consoante

Laudos Periciais nºs 600.1.02.2020.15855-01 e 600.1.02.2020.014036-01;

- a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza, nas duas fases da persecução penal, declarou ter convivido maritalmente com o corréu Edimilson Albuquerque por aproximadamente um ano;
“
morava com Edimilson e a filha em uma residência e o sogro e a sogra em outra”;
Edimilson Albuquerque
“passou a acusar a filha da vítima de ter roubado os pertences dele; [...] o acusado chegou em sua casa para levar suas coisas embora, como forma de pagamento pelas coisas que haviam sido roubadas dele, que ele não iria deixar barato; o acusado passou a agredir a vítima ainda em sua casa; rasgou o que pôde de roupas da vítima, quebrou o seu celular, bateu nela com um fio de energia; [...] então, o acusado a levou para a casa da mãe dele; já havia sofrido um corte no supercílio; confiava na mãe dele e acreditava que ela iria conseguir salvá-la das mãos dele; [...] Que Nadir e Fabio estavam na casa no momento em que ela chegou, mas não conversaram com ela; dava para perceber que a vítima estava lesionada, mas eles não falaram nada; acusado continuou a bater na vítima enquanto estavam na casa da mãe dele; mãe dele foi ao mercado umas três ou quatro vezes; Edmilson pedia para que a mãe o deixasse ir no mercado para ela, ao que respondia que ela mesma ira; dizia em voz baixa quando a Acusada Nadir passava perto dela que ela o deixasse ir, mas ela não falava nada; pensava que acaso ele fosse ao mercado, ela teria uma chance de fugir dele; levou a vítima para a casa da mãe dele no sábado, por volta das

13h00 e ela permaneceu lá o sábado, durante toda a tarde e noite até que conseguiu fugir da casa na noite do domingo para segunda; durante a madrugada do domingo para segunda, já estava bastante inchada e não conseguia enxergar mais, então o acusado lhe deu um banho e a colocou deitada em uma cama e disse para ela que ia sair; dormiu, pois estava muito debilitada; quando acordou, ele estava deitado ao lado dela; abriu os olhos com as mãos e foi até o quarto da mãe dele, se escorando nas paredes, e pediu ajuda para ela, pediu que ela a levasse para casa, pois não conseguiria ir sozinha; a acusada Nadir deu um cigarro para a vítima, pediu para que ela fumasse e voltasse a dormir e que quando Edmilson acordasse a levaria para casa; ficou sentada no sofá pensando que não conseguiria sair dali porque não conseguia enxergar; aguardou a sogra voltar a dormir e saiu pela porta, segurando pelas paredes com

uma das mãos e com a outra segurando as pálpebras para conseguir enxergar; chegou em um lugar onde por baixo da porta, foi possível enxergar uma fresta de luz e resolver bater naquela porta; uma pessoa saiu para atender; acredita ter sofrido duas paradas cardíacas neste dia, nos momentos em que Edimilson a enforcava;

perdeu a consciência nos momentos em que ele bateu sua cabeça contra a parede e foi voltando aos poucos; apenas pediu para a moça que lhe atendeu que chamasse o SAMU que ela esperaria sentada no portão; acordou apenas no hospital; permaneceu sob o poder do acusado Edimilson durante dois dias e que sofreu agressões físicas durante todo o período; os acusados Nadir e Fabio, em momento algum, tentaram intervir ou conversar com o Edimilson; o acusado Fabio dizia que “tem que ser resolvido mesmo”; a acusada Nadir não falava nada; se lembra de ter pedido ajuda para Nadir, mas ela não respondia; Edimilson mandava a vítima não conversar com a mãe dele; Nadir não fez nada para defendê-la; Que acaso Nadir quisesse defendê-la, ela teria tido oportunidade, deixando ele ir ao mercado para que a vítima pudesse escapar; [...] ficou internada durante uma semana e até hoje ainda faz tratamento porque não consegue voltar trabalhar; sente muitas dores no corpo principalmente no braço direito; as agressões lesionaram um dos rins da vítima e talvez seja necessário fazer uma cirurgia; a vítima não tem nada para falar do acusado Fábio, mas acredita que, em virtude do fato de ela ter pedido socorro, que ele poderia tê-la tirado de lá ou feito alguma coisa por ela; [...] Todos corriam o risco de ser agredidos por ele; [...] lembra de ter tido um bom relacionamento com Nadir, que esta a aconselhava e levantava sua autoestima, mas no dia dos fatos, ela nada fez para ajuda-la;

Edimilson agrediu a vítima na frente de Nadir e Fabio; Edimilson jogou pinga e café na vítima; [...] em nenhum momento, Nadir ou Fabio tentaram acalmar ele;

Nadir e Fabio dispunham de celulares para realizar ligação naquele momento; não havia possibilidade de a vítima sair daquela situação sozinha, pois estava muito machucada; o acusado ficou a chave da casa da vítima e foi até lá e se assenhorou de todos os pertences dela, ventilador, televisão, dentre outros; não sabe o paradeiro desses pertences”
;

- o policiai militar Marcos Bruno da Silva Lima Pereira, nas fases policial e judicial, narrou que
“a vítima teria sido encontrada vagando perdida pelas ruas durante a madrugada”; “no final da tarde, a vítima conseguiu abrir um dos olhos e mostrar aos policiais onde se localizada a residência do acusado”;

estavam presentes na residência a mãe e o padrasto do agressor, os quais negaram os fatos; a mãe do acusado relatava a todo momento que a vítima teria chegado à residência daquele jeito, porquanto teria sofrido uma queda de bicicleta; o agressor já teria foragido da residência; a mãe do agressor afirmou que não viu e que, em momento algum, seu filho teria feito aquilo com a vítima; Que a mãe e o padrasto do agressor foram conduzidos à delegacia; o padrasto do acusado também referiu não ter ouvido e, tampouco, visto alguma coisa”
;

- o policial militar Wagner de Almeida Leite, na Delegacia e em Juízo, revelou que
“a mulher estava bastante machucada e com os olhos fechados e, por isso não estava conseguindo enxergar; “ela mencionava apenas que havia sido agredida e mantida presa em uma residência durante alguns dias, mas não sabia dizer onde era”; “a vítima foi hospitalizada e medicada e, com o passar do tempo, ela começou melhorar, então os policiais a colocaram na viatura e passaram a procurar pelo local onde ela havia sido mantida presa; ao chegarem na residência, os policiais se depararam com o sogro e a sogra dela; a sogra da vítima apresentou uma versão bem incoerente, dizendo que ela estava lá porque queria; a guarnição deu voz prisão ao sogro e à sogra da vítima e os conduziram ao CISC; o Edimilson já havia foragido da residência;

os vizinhos relataram à guarnição que Edimilson havia saído mais cedo, com uma bolsa de roupas nas mãos;

alguns vizinhos, sob condição de anonimato, relataram ter escutado pedidos de socorro de madrugada e ligaram para a polícia; a viatura passou em frente e como estava tudo fechado, em silêncio, não conseguiram ver o que estava acontecendo no interior da residência; a vítima relatou ainda que foi afogada em um tanque, enfiavam a cabeça dela na água e que tudo era feito na frente de todas as pessoas que moravam naquela residência”
;

- o corréu Edmilson Albuquerque, judicialmente, admitiu ter agredido a vítima após visualizar mensagens de “um amante” em seu aparelho celular, mas negou tê-la mantida em cárcere privado; a vítima caiu e bateu o rosto na quina da cama; desferiu uns 03 (três) chutes nas costas dela porque ela lhe chamou de “corno”; deu uns golpes de fio nas costas da vítima; saiu da casa da vítima e ela lhe acompanhou; na casa da sua mãe não aconteceu nada; não bateu mais na vítima e nem lhe impediu de sair; a vítima não quis ir embora da casa da sua mãe;

- o corréu Fabio Souza Lima, na fase judicial, relatou não presenciado nenhuma agressão, mas que notou que a vítima estava com o rosto todo machucado e inchado; não quis se envolver; não tinha aparelho celular à época;

- a apelante, em Juízo, afirmou que a vítima não possuía nenhuma lesão aparente no seu rosto; não presenciou qualquer agressão praticada pelo corréu Edmilson Albuquerque; a vítima permaneceu na residência por vontade própria.

Dito isso, vejamos.

Os elementos de convicção produzidos revelam que a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza, após de ter sido agredida fisicamente pelo
corréu

Edmilson Albuquerque [seu ex-companheiro], no interior da sua casa
, foi por ele conduzida [
mediante ameaças de morte]
até a residência da apelante e do corréu Fábio Souza Lima
[mãe e padrasto do corréu Edmilson Albuquerque], onde permaneceu entre os dias 1º.8.2020 [sábado] até a madrugada
do dia 3.8.2020 [segunda-feira]. Nesse período [aproximadamente dois dias], a vítima foi violentamente espancada pelo corréu
Edmilson Albuquerque, tanto que teve o rim direito lacerado e ficou impossibilitada de enxergar devido as lesões nas regiões dos olhos.

Frise-se que a vítima somente conseguiu escapar da privação pessoal de liberdade durante a madrugada, aproveitando-se do momento em que todos os moradores da residência dormiam.

Destaca-se, ainda, que o estado físico da vítima era tão deplorável que ela precisou abrir um olho com os dedos para enxergar a saída da residência e pedir ajuda em uma casa vizinha, onde acabou desmaiando enquanto aguardava o SAMU.

Como bem destacado pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, não é “
crível imaginar que a vítima permaneceria naquela casa, por quase dois dias, sendo submetida a constantes agressões, ofensas e ameaças e, sem receber auxílio médico, por vontade própria”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID
152715672
).

Na essência, a vítima permaneceu sob cárcere privado no interior da residência da
apelante, a qual tinha plena consciência do fato criminoso, embora sua liberdade tenha sido privada pelo corréu
Edmilson Albuquerque [responsável pela vigilância, agressões físicas e ameaças].

D
urante o período em que a vítima era privada de sua liberdade, a apelante
aderiu
à conduta criminosa praticada pelo corréu Edmilson Albuquerque e
ignorou todos seus pedidos de ajuda,
consoante declaração judicial de Maria do Socorro Feitosa Souza.

A narrativa do policial militar Wagner de Almeida Leite reforça que a apelante
se omitiu durante o cárcere da vítima, ao considerar que
vizinhos, na condição de anonimato, informaram aos agentes policiais que ouviram gritos de socorro durante a noite. Ora, se os vizinhos conseguiram escutar os gritos da vítima e as súplicas por socorro, afigura-se inverossímil a alegação da apelante no sentido de que nada ouviu ou presenciou.

Na omissão, a cadeia causal se desenvolve de forma não determinada pelo sujeito, na qual ele figura como mero observador. Não obstante,
“a lei lhe determina a obrigação de intervir nesse processo, impedindo que produza o resultado que se quer evitar. Surge aí a figura do garantidor, daquele que deve interromper a cadeia causal
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Editora Saraiva, 2009. p. 35).

A apelante
, na condição de proprietária da residência, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, de modo que a sua omissão [seja em viabilizar a liberdade da vítima ou mesmo acionar as autoridades responsáveis] se mostrou penalmente relevante (CP, art. 13, § 2º, c).

Para a caracterização do tipo penal previsto no art. 148 do CP, mostra-se necessário que a vítima seja privada de sua liberdade de ir e vir, impedida de se deslocar ou se afastar do local onde foi deixada

(TJMG, AP 1.0054.17.002542-0/001 - Relator: Des.

Kárin Emmerich – 6.2.2019).

Assim sendo, a condenação da apelante se mostra imperativa.

Em relação à tortura-castigo, a vítima confirmou que a apelante presenciou as agressões praticadas pelo corréu
Edmilson Albuquerque.

Todavia, a omissão caracterizadora do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 deve ser sempre dolosa, visto que recai sobre aquele que, a despeito de possuir o dever legal de evitá-lo ou apurá-lo, se omite em face da ocorrência de crime de tortura.

As provas produzidas não revelam que a apelante consentiu com as torturas praticadas por
Edmilson Albuquerque, ao passo que ela não possuía qualquer relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima.

E mais. A declaração da ofendida, na fase judicial, no sentido de que todos que estavam na residência “
corriam risco
”

de serem agredidos pelo corréu Edmilson Albuquerque, induz aparente inércia da apelante por medo do filho. Vale dizer, a omissão não teria ocorrido por desejar o resultado, e sim por temor.

Ausentes elementos aptos a demonstrar que a apelante agiu dolosamente, consciente de seu dever e capacidade de evitar a lesão ao bem juridicamente tutelado, a conduta não se enquadra no tipo penal do art. 1º, II, c/c § 2º da Lei nº 9.455/97, a ensejar sua absolvição da tortura-castigo por não constituir o fato infração penal.

Segue-se julgado do e. TJMG:

“1. O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 penaliza aquele que, a despeito de possuir o dever legal de evitá-lo ou apurá-lo, se omite em face da ocorrência de crime de tortura. Não obstante, referida omissão deve ser dolosa (uma vez que o tipo não prevê modalidade culposa), ou seja, o agente a se omitir deve desejar o resultado ou, no mínimo, assumir o risco de que venha a acontecer. Neste sentido, impõe-se a absolvição [...] quanto ao crime de tortura, por completa ausência de omissão dolosa, eis que a ré não consentia com as agressões perpetradas [...]”
(Apelação Criminal 1.0479.14.015104 - Relatora: Dra. Luziene Barbosa Lima – 29.3.2017).

Por efeito da absolvição da tortura-castigo, a pena da apelante pelo cárcere privado deve ser mantida em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, sopesada a primariedade, ausência de circunstâncias judiciais negativas e pena imposta - inferior a quatro anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante da tortura-castigo por omissão, nos termos do art. 386, III [não constituir o fato infração penal] do CPP, mantida a condenação por cárcere privado em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023